Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726287-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – GARE – Mandado de Segurança n° 0704440-06.2022.8.07.0018 - Liquidação de Sentença - Tema 1.169 - Suspensão - Ausência de Risco - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA o qual pede a reforma da Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da liquidação de Sentença. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Na espécie, não vislumbro a ocorrência do perigo de dano. Na origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença Coletiva, a qual reconheceu “a necessidade de preservação do direito adquirido dos servidores ao recebimento das parcelas da GARE já incorporadas ao seu patrimônio”, determinando que “seja restabelecido o pagamento da GARE aos servidores inativos da carreira Atividades Culturais, vinculados à Secretaria de Estado de Cultura, que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital 769/2008, com efeitos financeiros a contar do ajuizamento da ação”. O Juízo de origem determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando a parte concorda em se submeter ao procedimento prévio de liquidação. Contudo, apesar da alegação genérica de risco de dano por se tratar de verba alimentar, o objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta Relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do Contraditório para submeter ao Colegiado a apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator